Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que, no mandado de segurança, impetrado por CAMILA QUINDERE LOURENCO, deferiu a tutela de urgência, para determinar que o seu retorno às atividades profissionais se dê na mesma lotação e com a mesma jornada de trabalho vigentes na época do início da sequência de seus afastamentos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a agravada não tem direito à manutenção da sua lotação e da sua escala de trabalho, pois o cargo não poderia ficar vago desde o seu afastamento, em novembro de 2018. Além disso, a distribuição dos servidores para a realização de expediente no horário regular e no plantão constitui ato discricionário da Administração da Unidade Prisional, sobre o qual o Poder Judiciário não pode se imiscuir. Postula, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, o agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo da decisão que deferiu a tutela de urgência formulada pela agravada, para determinar que o seu retorno às atividades profissionais se dê na mesma lotação e com a mesma jornada de trabalho vigentes na época do início da sequência de seus afastamentos. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. Isso porque a Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece que, ao término das licenças por motivo médico e licença maternidade, o servidor terá o direito de retornar à mesma lotação, com a mesma jornada de trabalho de antes do início da licença, desde que uma ou outra não tenha sofrido alteração normativa. Confiram-se: Art. 130. Além do abono de ponto, o servidor faz jus a licença: I – por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; II – por motivo de doença em pessoa da família; III – para o serviço militar; IV – para atividade política; V - servidor; VI – para tratar de interesses particulares; VII – para desempenho de mandato classista; VIII – paternidade; IX – maternidade; X – médica ou odontológica. Parágrafo único. A concessão da licença-maternidade sujeita-se às normas do regime de previdência social a que a servidora se encontra filiada. Art. 131. A licença concedida dentro de sessenta dias do término de outra da mesma espécie é considerada como prorrogação. Art. 132. Ao término das licenças previstas no art. 130, II a X, o servidor tem o direito de retornar à mesma lotação, com a mesma jornada de trabalho de antes do início da licença, desde que uma ou outra não tenha sofrido alteração normativa. No caso, a agravada tirou licença para tratamento de saúde e, em seguida, passou a usufruir da licença-maternidade, após a qual emendou o gozo de férias acumuladas, o que impôs a sua substituição por outra servidora durante o período de licença e afastamento, mas isso não lhe retira o direito de retorno às atividades laborais na mesma lotação e jornada que cumpria antes do início do tratamento de sua saúde, uma vez que não houve alteração normativa, e sim remanejamento temporário de servidores. Destaque-se que não se trata de controle dos critérios discrionários da Administração da Unidade Prisional na alteração da sua estrutura administrativa, mas, sim, de controle judicial do ato, que contém vício de legalidade, capaz de violar direito subjetivo da jurisdicionada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GESTANTE. REMOÇÃO E LOTAÇÃO. PORTARIA. PRAZO DE ADESÃO. LICENÇA DE SAÚDE. MATERNIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE JUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. VIOLAÇÃO. [...] 3. Em regra, a remoção é feita a pedido do servidor, a critério da Administração ou de ofício, no interesse da Administração, conforme previsto na Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. 4. É cabível o controle judicial para aferição de eventuais vícios existentes na conduta da Administração, capazes de violar direitos subjetivos dos jurisdicionados. 5. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à avaliação de sua legalidade, incluídos nesse conceito os princípios constitucionais e administrativos. 6. A proteção à maternidade é garantia assegurada constitucionalmente e deve resguardar qualquer situação que evidencie desvantagens econômicas ou profissionais em razão da maternidade. 7. É presumível a fragilidade do estado emocional da gestante de gêmeos que não sobreviveram. 8. Há flagrante ilegalidade no ato que altera lotação de servidora gestante, em licença saúde e maternidade, sem oportunizar-lhe o exercício de sua opção de escolha, em igualdade de condições aos servidores em exercício. 9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1218447, 07095831520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de quinze dias (CPC, art. 1.019, II).